Tribunal: CARF
Processo: 13709.000335/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000335/2006-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.755 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
VPN INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. SEM PROVA DE DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
QUE
BENEFICIE
A
CONTRIBUINTE .
Não há prova conclusiva nos autos de que a decisão proferida no Mandado de
Segurança impetrado pelo Sindicato da categoria beneficia a contribuinte, visto
que a mesma foi constituída após concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-14.418, de 14 de junho de
2007, da 4a Turma da DRJ/RJOI, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000335/2006-04
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000335/2006-04

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O processo versa sobre PEDIDO DE INCLUSÃO no SIMPLES, formulado pela
Interessada ao amparo de sentença proferida pela MM. Juíza da 180 Vara Federal do
Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0009406-9, impetrado pelo
Sindelivre —Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de
Janeiro, em defesa dos interesses de seus filiados (fls. 01).
O pleito foi INDEFERIDO, sob a justificativa de que as atividades exercidas seriam
vedadas por lei à opção pela sistemática, além de a sentença em questão, a favor do
Sindelivre, beneficiaria apenas os cursos livres na condição de estarem filiados na data
de propositura da ação.
Inconformada com o indeferimento de seu pedido, a Interessada recorre a esta
Delegacia de Julgamento, alegando, em síntese, que a sentença concessiva de segurança
produz efeitos em relação a todos os filiados do Sindelivre..
A 4a Turma da DRJ/RJOI julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA DECISÃO CONCESSIVA DE SEGURANÇA.
A sentença proferida em mandado de segurança coletivo proposto por entidade sindical
só produz efeitos em relação aos membros da entidade que estavam filiados à época do
ajuizamento da ação.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 26/11/2011 (e-fls. 87) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/12/2011 (e-fls. 88 a 93), destacando:
A inclusão da Recorrente no Simples foi indeferida pelo fato de que o juízo a quo
– da 18a vara federal do Rio de Janeiro - do Mandado de Segurança 99.0009406-9 ter decidido,
em 20/10/2005, "não caber razão ao Sindelivre, quando afirma que todos os seus associados são
beneficiários da segurança concedida", deixando claro no parágrafo seguinte que desta decisão
judicial estava pendente julgamento de Agravo de instrumento interposto pelo Sindelivre/Rio.
Quanto à extensão da sentença, afirma a Recorrente que o Agravo de Instrumento
n° 2005.02.01.013399-3 foi julgado no dia 23/08/2006, pela 4a Turma do TRF, a qual deu
provimento por unanimidade, decidindo que todos os filiados tem direito ao Simples sem
limitação temporal.
Em razão do exposto, a inclusão da Recorrente não pode ser afastada.
Em 04 de agosto de 2020, essa 3a Turma Extraordinária determinou a realização
de diligência, conforme abaixo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000335/2006-04

preparadora intime a Recorrente a juntar ao processo os seguintes documentos: todas as
decisões proferidas no Agravo de Instrumento de no 005.02.01.013399-3 (NPU
0013399-31.2005.4.02.0000) e, caso tenha transitado em julgado, que seja juntada
certidão de trânsito em julgado; certidão de transito em julgado do Mandado de
Segurança no 99.0009406-9 e as últimas decisões proferidas nesses autos em relação aos
beneficiários da Segurança.
A DRF providenciou a intimação da Recorrente, contudo o AR retornou com a
indicação de que o endereço era insuficiente (e-fls. 104 e 105). Assim, em 29/06/2021, foi
publicado edital de intimação eletrônico, cuja data de ciência foi 14/07/2021 (e-fls. 106).
Ultrapassado o prazo concedido para que a Recorrente se manifestasse nos
processo, sem que a mesma apresentasse quaisquer documentos, os autos retornaram ao CARF
para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de pedido de inclusão no
Simples em razão de existência de decisão judicial que concedia a Segurança ao Sindielivre/Rio
e consequentemente aos seus associados, para que permanecessem no Simples.
Como dito, Sindelivre impetrou Mandado de Segurança (MS n° 99.0009406-9;
18a Vara Federal do Rio de Janeiro) objetivando a inclusão e manutenção no Simples das
empresas cuja atividade são “cursos livres”. A Segurança foi concedida. Ocorre que, na data em
que foi impetrado o Mandado de Segurança, a Recorrente não era filiada ao Sindelivre, pois a
mesma foi constituída em 2001.
Em razão disso, surgiu a dúvida em relação ao alcance da Segurança concedida
através de Mandado de Segurança, fato que provocou a interposição de Agravo de Instrumento
no 005.02.01.013399-3 (NPU 0013399-31.2005.4.02.0000), a fim de que o Tribunal Regional
Federal da 2a Região esclarecesse se os novos filiados também teriam direito à Segurança.
A Recorrente defende que a 4a Turma do TRF 2a Região julgou o Agravo de
Instrumento e, por unanimidade, decidiu que os novos filiados também deveriam ser
beneficiados pela Segurança concedida no MS.
A DRJ, ao analisar a questão, apontou que o Mandado de Segurança estava
pendente de análise de Embargos de Declaração, bem como o Agravo de Instrumento ainda não
havia transitado em julgado. Eis o histórico sobre a questão analisado no voto do acórdão
recorrido:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000335/2006-04

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000335/2006-04

Logo, verifica-se nos autos que não existem dúvidas quanto ao direito dos filiados
do Sindelivre, mas apenas em relação à extensão da segurança concedida. Na ocasião do
julgamento da DRJ, remanescia pendente de julgamento embargos de declaração opostos pela
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.755 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000335/2006-04

União em 02/10/2006, em relação à questão do alcance da citada segurança. Logo, o processo
não havia transitado em julgado.
No recurso voluntário, a Recorrente aduz que o Mandado de Segurança e o
Agravo de Instrumento, até 23/08/2006, estava com decisão favorável aos contribuintes.
Contudo, como na data da primeira análise por essa Turma Julgadora não foi
possível localizar o Agravo de Instrumento, nem foi permitido acesso às decisões constantes no
Mandado de Segurança, através de consulta no sistema do Tribunal de Justiça, a fim de analisar
o teor das decisões após 23/08/2006 e certificar do transito em julgado, decidiu-se baixar o
processo em diligência, para que fosse oportunizado à Recorrente juntar as referidas decisões e
cópias dos documentos que entendesse relevantes.
A DRF tentou intimar a contribuinte no seu endereço registrado na Receita
Federal e o AR retornou com a informação de “endereço insuficiente”, em razão disso foi a
mesma intimada através de Edital de Intimação Eletrônico. Ultrapassado o prazo concedido, a
intimação não foi atendida.
Os Julgadores desse Conselho Administrativo estão submissos ao princípio da
legalidade e até a comprovação do transito em julgado do Agravo de Instrumento supra na esfera
judicial, esse pleito não pode ser atendido, visto que o despacho exarado pela Justiça Federal de
1o grau deixa dúvidas em relação à extensão da Segurança para os novos filiados, o qual foi
agravado pelo próprio Sindicato.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital